Tribunal: TJPA
Processo: 0815310-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815310-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: N. R. A. O. D. O.

REPRESENTANTE: NAYARA ASSIS OLIVEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA A MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, concedeu os benefícios da justiça gratuita a menor impúbere, parte agravante originária. A agravante alega que a renda familiar do agravado, especialmente do genitor servidor público, revelaria incompatibilidade com o deferimento da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar se a condição econômica do núcleo familiar do agravado afasta a presunção de hipossuficiência legal;

(ii) avaliar se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao deferir o benefício da justiça gratuita, em desconformidade com precedentes da Turma julgadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada, ao deferir o benefício da justiça gratuita, fundamentou-se na análise detalhada dos documentos apresentados e na presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, tratando-se de menor impúbere, especialmente portador de deficiência, presume-se a hipossuficiência econômica, sendo descabida a análise da renda dos genitores como critério excludente (REsp 2055363/MG).

5. A condição pessoal do agravado, aliada à natureza personalíssima do direito à gratuidade e à ausência de sinais exteriores de riqueza, autoriza a manutenção da decisão monocrática.

6. Inexistindo prova inequívoca da capacidade financeira do agravado, não se verifica razão para revogação do benefício ou alteração da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A condição de menor impúbere, especialmente se portador de deficiência, autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo inaplicável, nesses casos, a aferição da renda familiar como critério excludente da hipossuficiência, conforme precedentes do STJ."

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 22510562,
prolatada por esta relatora que
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento,

concedendo a gratuidade processual a agravante.

Nas
razões recursais
do agravo interno, o recorrente sustenta que a decisão deve ser reconsiderada, porquanto a renda do núcleo familiar do agravado, especialmente de seu genitor, servidor público concursado, ocupante do cargo de gerente de negócios no Banpará, demonstra capacidade contributiva incompatível com o deferimento da gratuidade. Acrescenta que os documentos apresentados revelam rendimentos mensais líquidos em patamar elevado, além de outros sinais de capacidade econômica, como financiamento de imóvel, aplicações financeiras e aquisição de multipropriedade. Por fim, aduz que a concessão do benefício confronta precedentes da própria Turma julgadora, os quais negaram a gratuidade em situações similares.

Ao final, caso não revista a decisão, requer a remessa do feito ao colegiado para julgamento em mesa, com vistas ao exaurimento da instância para eventual interposição de recurso excepcional.

Em
contrarrazões ao agravo interno
, o agravado sustenta que é menor impúbere e portador de deficiência (Transtorno do Espectro Autista), não possuindo qualquer fonte de renda própria, o que justificaria, por si só, o deferimento da gratuidade, dada a natureza personalíssima do direito. Argumenta que o STJ já firmou orientação no sentido de que a análise da hipossuficiência, em se tratando de menor, não deve considerar a renda dos genitores, conforme entendimento pacificado na jurisprudência (REsp 2055363/MG). Acrescentam que a realidade familiar, ainda que envolva renda do genitor, não garante capacidade financeira para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento da família, composta por dois filhos com necessidades especiais e apenas um provedor. Por fim, alega que os documentos juntados demonstram gastos com terapias e compromissos financeiros como financiamento de imóvel, sem qualquer sinal exterior de riqueza que autorize a revogação do benefício.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual
conheço
do agravo interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 22510562.

Aduz o agravante em síntese, que decisão merece ser reformada, para que seja indeferida gratuidade judiciária ao recorrente.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

“(...) A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento, pela parte Agravante, dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, que foram indeferidos pelo magistrado de primeira instância.

Após minuciosa análise dos argumentos do Agravante e dos documentos apresentados, verifico que assiste razão à parte Agravante quanto ao benefício da gratuidade de justiça, restando clara a sua condição de dificuldade financeira.

Nos termos do artigo 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas do processo tem direito à gratuidade da justiça, sendo a alegação de hipossuficiência presumida verdadeira, salvo prova em contrário.

No caso em tela, constato que a agravante apresentou documentação relevante, incluindo a carteira de trabalho, extratos bancários, declaração de rendimentos e outros comprovantes que evidenciam a insuficiência financeira para custear as despesas processuais, uma vez que a renda familiar é limitada a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) proveniente de renda auferida
exclusivamente
por seu cônjuge.

Assim, considerando os documentos apresentados e a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de Instrumento, concedendo a gratuidade processual a agravante, nos termos da fundamentação.

(...)”.

Neste contexto,
os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática
. Como bem pontuado pela agravada, trata-se de menor impúbere e portador de deficiência, cuja condição pessoal — somada à ausência de fonte de renda própria e à natureza personalíssima do direito à gratuidade — impõe interpretação protetiva e conforme à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a presunção de hipossuficiência nesses casos, independentemente da renda dos genitores (REsp 2055363/MG).

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 22510562.

É como voto.

Belém, 27/05/2025